Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor).
2. Agravo de instrumento não provido.